Tribunal: TJDFT
Processo: 0711138-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Vistos etc. Diante dos novos endereços encontrados nas derradeiras consultas realizadas via sistemas conveniados[1], promova a Secretaria a expedição de novo mandado de citação do réu, com observância dos endereços indicados, a fim de ser viabilizado o aperfeiçoamento da relação processual. I. Brasília-DF, 5 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 21109053 - Petição